Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-19.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Duplicata mercantil. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Preliminares rechaçadas. Competência territorial, de natureza relativa, definida no momento da propositura da ação. Documentação que comprova que o réu residia na cidade de São Paulo. Artigo 43, do CPC. Prescrição. Ação de cobrança de duplicata que se sujeita à prescrição quinquenal. Art. 206, §5o, I,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Duplicata mercantil. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Preliminares rechaçadas. Competência territorial, de natureza relativa, definida no momento da propositura da ação. Documentação que comprova que o réu residia na cidade de São Paulo. Artigo 43, do CPC. Prescrição. Ação de cobrança de duplicata que se sujeita à prescrição quinquenal. Art. 206, §5o, I, do CPC. Réu que não comprovou o pagamento do valor cobrado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.